Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602493-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

Num. 43765632 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nac

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0602493-76.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022- HENRIQUE ANTUNES MECABO-
NOVO.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HENRIQUE ANTUNES MECABO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (REQUERENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765632
16/11/2023
13:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.834

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602493-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HENRIQUE ANTUNES MECABO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
REQUERENTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.
OUTROS RECURSOS. DEVOLUÇÃO AO
PARTIDO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL VÁLIDA. NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO DOS RECURSOS
AO TESOURO NACIONAL. REGISTRO
DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS, PELO
CANDIDATO, PORÉM, SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE
GASTOS E RECEITAS. FALHA FORMAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Num. 43765632 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

Corte.

2. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

3. A nota fiscal é documento idôneo da
realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
sendo insuficiente mera declaração do
candidato para afastar a existência da
despesa subjacente ao documento,
exigindo-se o regular cancelamento do
documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada)

4. Contudo, se a omissão representa valor
de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Nos termos do art. 50 da Res. TSE nº
23.607, constituem sobras de campanha os
créditos contratados e não utilizados
relativos a impulsionamento de conteúdos,
devendo os valores serem recolhidos,
conforme sua origem.

6. A existência de registro de realização de
eventos na prestação de contas, pelo
candidato, porém, sem prévia comunicação
à Justiça Eleitoral, viola o disposto no art.
30, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não havendo informações da existência de
gastos ou de receitas, referida falha enseja
apenas a aposição de ressalva.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao partido e ao Tesouro Nacional.

Num. 43765632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por HENRIQUE
ANTUNES MECABO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo NOVO, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43362438).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer conclusivo, apontando
irregularidades e opinando pela aprovação com ressalvas das contas prestadas (id.
43692591).

Intimado, o candidato apresentou manifestação (id. 43702504).

Encaminhados os autos ao setor técnico, elaborou-se parecer complementar
(id. 43712455).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 43724551).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 666.140,43, tendo a
seguinte composição: R$ 19.352,00 de doações efetuadas por pessoas físicas por meio
de financiamento coletivo; R$ 23.011,00 de doações efetuadas pelo próprio candidato -
Outros Recursos; R$ 439.047,13 de doações efetuadas por pessoas físicas - Outros
Recursos; R$ 10.000,00 de doações efetuadas por outros candidatos da fonte Outros
Recursos; R$ 165.795,00 de doações efetuadas pelo órgão partidário da fonte Outros
Num. 43765632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

(id. 4370254):

Dessas informações, verifica-se que remanescem sem recolhimento as
sobras relativas ao impulsionamento de conteúdo, devendo o candidato providenciar, bem
como comprovar o recolhimento dos valores ao Partido, independente da efetiva
restituição pela plataforma digital.

Assim, conforme disposto no art. 50, III, § 1º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, a diferença de R$ 4.983,13 constitui sobra financeira, mas deve ser
recolhida ao Partido. Veja-se normativo abaixo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha [...]".

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

[...]

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

[...]

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

De outra sorte, a irregularidade em questão representa apenas 0,74 % das
Num. 43765632 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

receitas totais de campanha, permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cabendo apenas a aposição de ressalvas acrescida da determinação
de devolução do valor de R$ 4.983,13 ao órgão partidário estadual do NOVO.

2) Omissão de despesa (item 6):

Conforme parecer técnico, foram identificadas, mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as
seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o
disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Num. 43765632 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

Num. 43765632 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada - vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Num. 43765632 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

Em sede de manifestação, aponta o prestador que "houve equívoco no
lançamento da nota fiscal referente ao valor de R$ 182,13, em certo dia que o candidato
foi almoçar com família e amigos no restaurante e a conta foi paga com recursos próprios;
cada um pagou a própria conta, em ocasião que nada tinha a ver com a campanha
eleitoral. Por ser despesa pessoal do candidato com restaurante, pagando do próprio
bolso, em nada se relacionou com a Prestação de Contas".

Em relação à argumentação apresentada, esta é insuficiente para contrapor o
documento fiscal vigente, visto que a nota indicada encontra-se ativa, tendo sido emitida
no nome de campanha do candidato, gerando a presunção de existência da despesa
subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que "o
cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular", não podendo, assim, ser admitida mera
declaração do candidato informando equívoco na emissão da nota fiscal para afastar a
presunção do gasto eleitoral em favor da campanha.

Neste sentido se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou
o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.

2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades
se situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

De outra sorte, a irregularidade em questão representa menos 0,01% da
movimentação total da campanha, permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de
10% fixado por esta egrégia Corte, cabendo apenas a aposição de ressalvas acrescida da
determinação de devolução do valor de R$ 181,13 ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019. Neste sentido:
Num. 43765632 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE
SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A ausência de comprovação pelo candidato de doações estimáveis em dinheiro
declaradas na prestação de contas é irregularidade grave capaz de comprometer a
transparência das contas, mormente diante do valor expressivo, sendo mister a
desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

3) Registro de realização de eventos na prestação de contas, pelo
candidato, porém, sem informações de gastos e receitas e, ainda, sem prévia
comunicação à Justiça Eleitoral (item 9):

O parecer conclusivo apontou que houve registro de realização de eventos na
prestação de contas, pelo candidato, porém, sem informações de gastos e receitas e,
ainda, sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, em desacordo com o disposto no art.
30, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por sua vez, o candidato informou que não houve evento para arrecadação
de recursos, tendo sido criado o evento equivocadamente.

Embora não haja nenhuma prova da alegação do candidato, também não há
nenhum indício nos autos de que algum evento tenha sido realizado, tampouco há notícia
de arrecadação ou omissão de recursos dessa suposta origem.

Portanto, referido apontamento enseja apenas a aposição de ressalva, antes
a ausência de elementos que indiquem a existência de burla grave à legislação.

4) Indícios de irregularidade pela contratação de fornecedor sem
capacidade operacional (item "13"):
Num. 43765632 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade obtidos mediante
cruzamento de informações com a base de dados da Receita Federal, relativos a
despesas junto a fornecedores de campanha que podem não possuir capacidade
operacional, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa, o candidato alegou que o serviço foi prestado.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível desvio de finalidade na contratação, o que demanda investigação pelos
órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

5) Conclusão:

Ante o exposto, considerando que as irregularidades remanescentes são de
pequena monta ou constituem meros vícios formais, incapazes de afetar a transparência
e a confiabilidade das contas, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe,
devendo o candidato proceder o recolhimento dos valores conforme exposto na
fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por HENRIQUE ANTUNES
MECABO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo NOVO, com determinação de
restituição das quantias de R$ 182,13 ao Tesouro Nacional e de R$ 4.983,13 à conta do
órgão partidário estadual do NOVO, destinada à movimentação de "Outros Recursos", no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma da fundamentação.

Num. 43765632 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, oficie-se ao Diretório Estadual do NOVO, dando-lhe ciência da determinação de
devolução de valores, conforme item "1", adotando as medidas necessárias, se for caso.
Comunique-se, ainda, ao setor técnico para acompanhamento quando da análise da
prestação de contas de exercício financeiro do partido.

Ainda, de igual modo, em caso de inadimplemento, intime-se a Procuradoria
Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria
Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária
e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da
aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022,
ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23
da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602493-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 HENRIQUE ANTUNES MECABO DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550 - REQUERENTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO -
Advogada do REQUERENTE: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023
Num. 43765632 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242048300000042723795
Número do documento: 23111613242048300000042723795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:48:26